Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITO OBRIGACIONAL. JUÍZO ALEATÓRIO. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM AGÊNCIA. FORO COMPETENTE. ART. 63, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). LEI 14.879/2024. RESP N. 2.106.701/DF. NOVO ENTENDIMENTO. SÚMULAS 33 DO STJ E 23 DO TJDFT. REINTERPRETAÇÃO. NATUREZA OBRIGACIONAL DA AÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA.
1. O objetivo constitucional de dividir as funções do Poder Judiciário entre diferentes órgãos jurisdicionais busca garantir uma solução rápida para os litígios, promover o acesso à justiça e equilibrar a carga de trabalho entre os órgãos jurisdicionais, em harmonia com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.
2. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa quanto da interpretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta essa ponderação.
3. O art. 63, § 5o, do CPC permite expressamente que o juiz, de ofício, decline da competência quando verificar ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constituindo prática abusiva.
4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a declinação de ofício pelo magistrado em face de “(...) escolha arbitrária da parte ou de seu advogado” (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015).
5. Como consequência dessa evolução normativa e jurisprudencial, as Súmulas 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) e 23 do TJDFT (“Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”) devem ser reinterpretadas à luz do novo panorama jurídico.
6. O art. 47 do CPC determina que “para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”. Não é o caso dos autos. A ação tem por objeto a alienação fiduciária em garantia de imóvel e visa a invalidade da consolidação da propriedade em favor da instituição financeira com consequente anulação do leilão.
7. Na hipótese, o ajuizamento da ação em Brasília configura escolha processual que não se justifica, contraria a regra específica de competência prevista no art. 53, III, b do CPC, e contribui para a sobrecarga do sistema judiciário do Distrito Federal.
8. Preliminar de incompetência parcialmente acolhida.